Tribunal: TJES
Processo: 5014307-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014307-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLEIBSON VIEIRA e outros (2)

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014307-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIBSON VIEIRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLEIBSON VIEIRA
, acusado de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, imposição de medidas cautelares diversas. O impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão é ilegal por ausência de ato judicial recebendo a denúncia, inexistência de decisão judicial convertendo a prisão temporária em preventiva e excesso de prazo na instrução criminal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se ocorreu excesso de prazo na instrução processual; (ii) se a denúncia foi formalmente recebida; (iii) se houve decisão convertendo a prisão temporária em preventiva; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na decisão. As informações apresentadas pelo Magistrado de piso confirmaram que houve (a) recebimento formal da denúncia, e (b) decisão judicial convertendo a prisão temporária em preventiva.

4. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A gravidade concreta dos crimes (homicídio qualificado) indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, não se mostrando adequadas.

5. Inexistência de excesso de prazo. A afirmação de demora no trâmite processual, por parte da defesa, foi coerente. Entretanto, restou evidente, em consulta aos autos e em consideração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a letargia foi (a) corrigida, e (b) insuficiente para conferir, no momento atual, nulidade à manutenção da prisão.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEIBSON VIEIRA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 15908939
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id 16659482
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014307-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIBSON VIEIRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEIBSON VIEIRA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado o crime tipificado no art. 121, parágrafo 2º, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo da segregação cautelar, que perduraria por 3 anos e 7 meses, sem a conclusão da primeira fase do Tribunal do Júri, não tendo sido apresentada decisão de pronúncia.

Nesse contexto, alega que a desídia seria exclusivamente estatal, considerando que o feito possui baixo grau de complexidade, com apenas um acusado envolvido, ao mesmo tempo em que o poder público teria sequer concluído a fase instrutória da ação penal.

Aduz, também, que não haveria decisão judicial convertendo a prisão temporária em preventiva, e que a denúncia não teria sido formalmente recebida, não havendo título judicial válido que fundamente a custódia, tornando-a ilegal.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em favor de Cleibson Vieira. A impetração busca a imediata expedição de um alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, argumentando a ilegalidade da custódia e o excesso de prazo na instrução processual.

A Defensoria Pública sustenta que a prisão do paciente é ilegal por dois motivos principais:

1.

Ausência de título judicial válido:
A prisão temporária do paciente, decretada em 12 de novembro de 2020, não teria sido formalmente convertida em prisão preventiva, e a denúncia, oferecida em 2 de fevereiro de 2022, não foi formalmente recebida por uma decisão judicial. O relatório da POLINTER, inclusive, ainda classificaria o mandado como "prisão temporária".

2.

Excesso de prazo:
O paciente está preso há mais de 3 anos e 7 meses, sem que a primeira fase do rito do Tribunal do Júri tenha sido concluída. A defesa argumenta que a demora é "injustificada" e "não imputável à defesa", sendo resultado de "falha exclusiva do aparato estatal", como a perda de atos processuais digitalizados e a falta de regularização da defesa do réu.

Após a análise detida dos autos, entendo que a liminar deve ser indeferida pelos motivos que passo a expor.

Da Alegada Ilegalidade da Custódia

Em resposta ao ofício requisitando informações sobre o Habeas Corpus, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares esclareceu que a prisão preventiva de Cleibson Vieira foi decretada em 8 de fevereiro de 2022. Essa decisão foi tomada após a denúncia do Ministério Público, oferecida em 2 de fevereiro de 2022.

O magistrado destacou que a prisão preventiva foi decretada acolhendo a representação da autoridade policial para garantir a ordem pública, dada a "gravidade concreta do delito" e o "modus operandi extremamente cruel e violento de atear fogo na vítima e em sua casa".

Portanto, a alegação da impetrante de que a prisão ainda se baseia no decreto de prisão temporária é refutada por um documento que a defesa aparentemente não tinha conhecimento, mas que se encontra juntado aos autos: a decisão judicial que recebeu a denúncia e, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente.

Do Alegado Excesso de Prazo

É fato que o andamento do processo tem sido excessivamente moroso, o que foi reconhecido pelo próprio magistrado de primeira instância em suas informações.

A digitalização dos autos físicos em julho de 2024 gerou uma falta de atos processuais praticados entre fevereiro de 2022 e julho de 2024, o que tem impedido o prosseguimento do feito. O Juízo informa que a serventia diligenciou para sanar o problema, inserindo a movimentação processual que estava ausente, o que "permite o regular andamento do feito".

Apesar de a demora ser evidente e injustificada, não é suficiente para revogar a prisão preventiva no presente momento.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem que o excesso de prazo não pode ser resultado de uma simples soma aritmética, devendo ser avaliado com base na complexidade do caso e em possíveis atos protelatórios da defesa. No entanto, a defesa alega que o atraso não é atribuível a Cleibson, mas sim a uma falha exclusiva do Poder Judiciário.

Mesmo com as falhas processuais, o indeferimento do pedido liminar se justifica.

As informações prestadas pelo Juízo de piso, na qual a prisão preventiva é mantida, indica que a digitalização dos autos foi concluída e a movimentação que estava ausente foi inserida. O juiz ainda reconhece a necessidade de dar andamento ao processo e concede o prazo de 10 dias para que a Defensoria Pública apresente a resposta à acusação.

A conduta imputada ao paciente, homicídio qualificado, é extremamente grave e foi realizada de forma cruel, ateando fogo na vítima e na residência. A periculosidade da conduta, por si só, justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. As condições favoráveis do paciente (primariedade e endereço fixo) não são suficientes para afastar a necessidade da custódia diante da extrema gravidade do crime.

A prisão preventiva se mantém necessária e adequada para garantir a ordem pública. Diante da gravidade concreta do crime, a soltura do réu representa um risco evidente para a ordem pública.

[...]

No que tange à alegação de inexistência de decisão que converta a prisão temporária em preventiva, conjuntamente com a afirmação de falta de recebimento formal da denúncia, é relevante trazer o seguinte trecho das informações apresentadas pelo Magistrado:

[...]

1. Segundo a denúncia, durante uma discussão em 9 de agosto de 2020, Cleibson ateou álcool na vítima e na casa. Tamires sofreu queimaduras, não resistindo aos ferimentos e faleceu. Um requerimento de prisão temporária foi solicitado pelo Ministério Público para o réu Cleibson Vieira, suspeito de homicídio contra Tamires Campos Lyrio.

2. Decisão às fls. 86/86 verso, decretada a prisão temporária de CLEIBSON VIEIRA.

3. À fl. 504, comunicado de cumprimento do mandado de prisão do acusado, em 21 de janeiro de 2022.

4. Decisão proferida às fls. 529-531, recebendo a denúncia e acolhendo a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do réu.

[...]

Dessa maneira, resta evidente que não foi formado o quadro alegado pela defesa, considerando que houve recebimento da denúncia e conversão do acautelamento temporário em preventivo no mesmo ato judicial.

Assim, a decisão foi amparada por um documento que o impetrante aparentemente não tinha conhecimento, mas que foi anexado aos autos.

O requerente também aponta que foi configurado um contexto de excesso de prazo.

É importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse ínterim, há de se reconhecer que, realmente, a ação tem transitado em um ritmo demasiadamente lento, algo que foi reconhecido pelo próprio juízo de piso, ao prestar informações.

Dito isso, entende-se que a demora foi formada pois a digitalização dos autos físicos gerou uma ausência de atos processuais entre fevereiro de 2022 e julho de 2024, tendo retardado o andamento do processo.

Ao prestar informações, o togado esclareceu que providências foram tomadas para solucionar a questão, esforçando-se para promover o regular andamento do feito.

Percebe-se que, apesar de haver coerência na tese defensiva, tendo transcorrido uma demora na tramitação do processo, a revogação da segregação do paciente não é plausível no momento atual.

Conforme decisão de id. 81491029, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 17/06/2026.

De acordo com o documento de id. 79420636, a defesa apresentou resposta à acusação.

Nesse prisma, enxerga-se que o feito tem tramitado de forma regular, sendo perceptível um esforço concreto pelo magistrado de primeiro grau para solucionar o quadro formado.

Isso posto, deve-se ressaltar, também, que ainda existe a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente.

O acusado teria, supostamente, ateado fogo em sua companheira dentro de seu domicílio.

A ação resultou na morte da vítima, que não resistiu aos ferimentos, dentro de sua própria residência, em contexto de violência doméstica.

Apesar de ter transcorrido uma quantia substancial de tempo desde a prática delitiva, a contemporaneidade da necessidade da segregação persiste, diante da preponderância do risco à ordem pública, gerado pela gravidade da violência discutida.

Em relação à suposta presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, a jurisprudência é uníssona em compreender que tais características não tem o condão de, singularmente, tornar ilegal o acautelamento do paciente, quando presentes os requisitos necessários para imposição da medida.

Em relação ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo ser desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Qualquer relativização de direitos ocorreu dentro dos parâmetros permitidos pelo ordenamento jurídico e jurisprudência dominante.

Ressalto, ainda, que houve revisão periódica da prisão preventiva, ao mesmo tempo em que se encontra presente a justa causa para a ação penal.

Por último, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da extrema gravidade da ação perpetrada pelo paciente.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)